Tribunal: TJDFT
Processo: 0000943-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Na espécie, verifica-se que as condutas praticadas pelos apelantes são autônomas, não havendo nenhum nexo de dependência entre elas, a não ser a prática num mesmo contexto fático, o que enseja, tão somente, o reconhecimento do concurso material de crimes, de modo que não há falar em absorção do delito de receptação pelo de roubo.

2. Consta nos autos acervo probatório apto a condenação dos apelantes pelo crime de receptação simples, razão pela qual inviável a desclassificação para a figura culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), haja vista que o ânimo de adquirir e conduzir veículo, cientes de que se tratava de produto de crime, ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso.

3. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de n. 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito.

4. Recursos desprovidos.